Tribunal: TJSP
Processo: 1029050-17.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inserção de nome nos cadastros desabonadores - Dívida imputada ao Autor - Não comprovação do débito - Declaração de inexibigilidade – Danos morais caracterizados – Elevação do montante indenizatório para R$ 15.000,00 – Incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) – Correção monetária a partir da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inserção de nome nos cadastros desabonadores - Dívida imputada ao Autor - Não comprovação do débito - Declaração de inexibigilidade – Danos morais caracterizados – Elevação do montante indenizatório para R$ 15.000,00 – Incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) – Correção monetária a partir da publicação do Acórdão – Recurso parcialmente provido.